Tribunal: TCU
Processo: 002.348/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 299/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Antônia Solange dos Santos Viana contra o Acórdão 3037/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 69) (Relator: Ministro Bruno Dantas), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 02/032020 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em desfavor de Antônia Solange dos Santos Viana, na condição de secretária de saúde do município Madalena/CE, em razão de impugnação parcial de despesas arcadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados ao município em 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o Município de Madalena/CE da relação processual; 9.2. considerar revel Antônia Solange dos Santos Viana, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Antônia Solange dos Santos Viana, na condição de secretária municipal de saúde de Madalena/CE entre 2/1/2013 e 30/9/2014, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.4. aplicar a Antônia Solange dos Santos Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. remeter cópia desta deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Ceará, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 97 e 98) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 102); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Antônia Solange dos Santos Viana contra o Acórdão 3037/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 69) (Relator: Ministro Bruno Dantas), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.348/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonia Solange dos Santos Viana (XXX.972.053-XX). 1.2. Recorrente: Antonia Solange dos Santos Viana (XXX.972.053-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Madalena - CE. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Leonardo Wandemberg Lima Batista (20623/OAB-CE), Jean Victor Nunes Saraiva (34405/OAB-CE) e outros, representando Maria Sonia de Oliveira Costa; Augusto Cesar Melo Carone (32.160/OAB-CE), Leonardo Wandemberg Lima Batista (20.623 /OAB-CE) e outros, representando Antonia Solange dos Santos Viana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.